Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. CASO CONCRETO: DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial do condená-lo à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de auxílio-alimentação.

2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) a título de auxílio-alimentação no período de maio de 2002 a dezembro de 2002.

3. Inicialmente, ressalta-se que a presente ação foi ajuizada em 09/05/2019. Com isso, descabida a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo. O STJ modulou a eficácia temporal do Tema 1009 e consignou que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.

4. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

5. Conforme os termos do Art. 54 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

6. A Lei Distrital 2.834/2001 prevê expressamente a aplicação da referida legislação aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber.

7. Precedente: [...] 5. No que tange à decadência, segundo disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/99, aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, o direito de a Administração anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. [...]. (Acórdão 1326889, 00379141920168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Nesse sentido: [...] 8. Pelo exposto, a pretensão do Distrito Federal em reaver os valores pagos indevidamente restou extinta, ante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99. [...]. (Acórdão 1428460, 07318826020168070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Verifica-se, no caso, a percepção do auxílio-alimentação durante o período de 05/2002 a 12/2002 e a notificação administrativa da parte autora somente após a instauração do Processo Administrativo 0080-008446/2016, o que revela a inobservância do prazo previsto na regra do Art. 54 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

10. Identifica-se, ainda, a ausência de prova apta a demonstrar a má-fé no caso concreto. A hipótese em contexto se diferencia daquelas em que o servidor assina declaração de não percepção de auxílio-alimentação.

11. Com efeito, não merece reforma a sentença que reconheceu a decadência.

12. Ademais, aplica-se à situação em tela o posicionamento de que o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.

13. Nesse sentido: “[...] V. Independentemente disso, constata-se que a ação teria sido distribuída antes de 19.05.2021 (modulação dos efeitos do julgado dos recursos especiais repetitivos - tema1.009 STJ), de molde a se presumir a boa-fé do requerente ao recebimento dos valores. VI. Ademais, à míngua de contundente demonstração de má-fé (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pelo servidor interessado, no qual tenha optado pelo benefício em um dos órgãos ou entidades, consoante disciplina artigo 22, § 2o da Lei 8.460/1992), inviável se torna a devolução dos valores percebidos a título de auxílio alimentação na Secretaria de Educação, tendo em vista que o pagamento (aparentemente a maior) teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). [...]. (Acórdão 1439487, 07589013620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.